Tribunal: STF
Processo: HC 196961
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, no qual se alega constrangimento ilegal em decorrência da demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o Habeas Corpus 588.446/MT, submetido à relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA. 
    Narra a petição inicial que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006) e corrupção de menor (art. 244-B da Lei 8.069/1990).
    Colhe-se do decreto prisional: 
    10. Com efeito, a prisão processual para garantir à ordem pública visa impedir que o agente, solto, continue a delinquir. Tem ela, como finalidade, garantir os efeitos do resultado útil do processo.
    11. No presente caso se descortina que os indiciados foram encontrados com grande quantidade de drogas, aproximadamente 10kg, bem como apreendida balança de precisão e papel plástico, embalagem geralmente utilizada para acondicionamento de drogas para venda, evidenciando o objetivo de traficância dos flagranteados.
    Ademais, denota-se dos interrogatórios prestados perante a Autoridade Policial dissonância e entre as versões arguidas, o que não há como verificar a verdade.
    12. Desta forma, é possível perceber a periculosidade social dos autuados e perigo concreto dos delitos e nos termos do enunciado n. 25 do TJMT, a expressiva quantidade de drogas é motivo suficiente para decretar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
    13. Além disso, denota-se que os autuados ostentam antecedentes criminais pela prática de outros delitos anteriormente, demonstrando a retinência delitiva e a probabilidade de que se colocados em liberdade voltarão a cometer outros delitos. Além disso, o risco de reiteração delitiva é fator concreto que justifica a manutenção da custódia, como medida de garantia a ordem pública, podendo ser deduzida da existência de processos em andamento.
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, que denegou a ordem. 
    Contra esse julgado, a defesa impetrou novo writ no Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro Relator (Doc. 3). 
    Nesta ação, o impetrante alega demora do Superior Tribunal de Justiça para julgar o mérito impetração, cujos autos estão conclusos para julgamento desde 28/10/2020. Enfatiza a ausência dos pressupostos para a decretação da prisão preventiva, ante a inexistência de indícios mínimos de autoria. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a prisão preventiva. 
    É o relatório. Decido. 
    A EC 45/2004 (Reforma do Judiciário) assegurou a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, pois, como proclamado por esta SUPREMA CORTE, 
    o direito ao julgamento, sem dilações indevidas, qualifica-se como prerrogativa fundamental que decorre da garantia constitucional do due process of law (HC 89751, Relator: Min. GILMAR MENDES, DJ 5/12/2006).
    A constitucionalização da razoável duração do processo veio reiterar a consagração constitucional de celeridade processual, contemplada, tanto na consagração do princípio do devido processo legal, quanto na previsão do princípio da eficiência aplicável ao Poder Judiciário (CF, art. 37, caput ), pois como bem lembrado pelo Decano da CORTE, Ministro CELSO DE MELLO,
    Cumpre registrar, finalmente, que já existem, em nosso sistema de direito positivo, ainda que de forma difusa, diversos mecanismos legais destinados a acelerar a prestação jurisdicional (CPC, art. 133, II e art. 198; LOMAN, art. 35, incisos II, III e VI, art. 39, art. 44 e art. 49, II), de modo a neutralizar, por parte de magistrados e Tribunais, retardamentos abusivos ou dilações indevidas na resolução dos litígios (Mandado de injunção nº 715/DF).
    O processo judicial deve garantir todos os direitos às partes, sem, contudo, esquecer a necessidade de desburocratização de seus procedimentos na busca de qualidade e máxima eficácia de suas decisões, que devem ser proferidas em tempo razoável, pois a inércia estatal pode resultar tanto na consolidação de constrangimento ilegal quanto na inefetividade da Justiça Penal (AP 568, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14/4/2015, DJe de 18/5/2015; HC 136435, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 22/11/2016, DJe de 6/12/2016).
    No particular, em consulta ao sítio eletrônico do STJ, é possível verificar que o HC 588.446/MT, autuado em 16/6/2020, teve o pedido de liminar indeferido em 19/6/2020. Foram requisitadas informações ao Juízo de origem e ao Tribunal estadual. Em 7/7/2020, os autos foram enviados ao Ministério Público Federal para parecer. Em 28/8/2020, o processo foi concluso ao Ministro Relator. 
    É de se ver que esse período de trâmite da ação constitucional não revela quadro de flagrante omissão ilegal imputável ao Tribunal Superior ou ao Ministério Público. A propósito, a quantidade de demandas em trâmite no órgão judicial, a complexidade e a natureza das causas postas em juízo são fatores que não podem ser ignorados nesse exame de regularidade do desenvolvimento do processo.
    Em suma, não há inércia ou excesso de prazo atribuíveis ao Poder Judiciário a justificar a intervenção desta CORTE na ordem de trabalhos do Superior Tribunal de Justiça.
    Por fim, qualquer juízo desta CORTE, enquanto não apreciadas pelo STJ as irresignações postas na presente impetração, implicaria supressão de instância e contrariedade à repartição constitucional de competências, o que não é admitido pela jurisprudência do STF (v.g., entre outros, HC 115.266, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 24-09-2013; HC 116717, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26-09-2013; RHC 117.301, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16-10-2013; HC 111.773, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 21-03-2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.
    Remeta-se cópia desta decisão ao Superior Tribunal de Justiça (HC 588.446/MT).
    Publique-se.
    Brasília, 20 de janeiro de 2021. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente